Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o BANCO ITAUCARD S.A. a pagar ao Autor, JOSE LINDOCLECIO DE AMORIM, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil)."

3. Alega que não houve falha na prestação de serviços ou ato ilícito da instituição bancária. Afirma que agiu corretamente e em exercício regular do seu direito de reduzir o limite de crédito concedido. Esclarece que o valor mensal é expressamente informado na fatura e também pode ser consultado nos diversos canais de atendimento do banco. Acrescenta que o cliente tem o dever de acompanhar seu limite, incentivando uma postura do uso consciente do crédito. Portanto, ausente a obrigação de indenizar. Subsidiariamente, impugna o valor pleiteado e pede-se razoabilidade na valoração para evitar enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença.

4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 28091049.

5. A matéria discutida nos autos versa sobre relação jurídica consumerista, tendo em vista a nítida posição, ostentada pela parte recorrida da demanda, de destinatária final dos serviços onerosamente providos pelo recorrente, devendo, portanto, ser analisada sob os princípios que informam e disciplinam o microssistema específico e regido pelo estatuto consumerista.

6. É legítima a conduta da instituição financeira que promove a redução do limite do cartão de crédito, bem como não restitui o limite anteriormente concedido, em razão de nova análise do perfil de risco da autora, que detectou um histórico de dívidas perante outras instituições financeiras, razão pela qual a sentença não merece reparo nesse ponto.

7. Todavia, em tal circunstância, a redução do valor do crédito deve ser previamente comunicada ao consumidor a fim de evitar a ocorrência de constrangimentos que venham atingir direitos afetos à personalidade e a ocasionar dano moral passível de indenização.

8. No presente caso, a impossibilidade de concluir compras de Natal, produtos em promoção, e após passar todos os produtos no caixa, lançar mão do cartão de crédito, tentar por três vezes realizar o pagamento, sem sucesso, momento em que percebeu que não tinha limite. Entrou em contato com operadora do cartão para saber o motivo da redução do limite, pois o limite era de R$ 16.900,00 e foi reduzido para R$ 1.867,00. As compras não puderam ser realizadas.

9. A redução de R$ 16.900,00 para R$ 1.867,00, sem prévia comunicação, expondo a pessoa a uma real situação vexatória, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza indenização por danos morais. No caso, houve demonstração de um episódio de elevada exposição ao vexame público, além da inutilização do tempo que o consumidor dispendeu para escolher produtos de Natal. A abrupta e considerável redução do limite do cartão de crédito (quase 90% de redução) surpreendeu negativamente o recorrido e o causou-lhe momentos de angústia e desvalor. Isso é lesão moral.

10. Um dos princípios que regem as relações de consumo, destaco, para o presente caso, o princípio da boa-fé objetiva, a teor do art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Este princípio determina que as partes devem guardar um padrão de conduta ético nas relações contratuais, representando um limite na conduta dos fornecedores, que devem agir de modo a respeitar as expectativas do consumidor naquela relação jurídica.

11. Além do CDC há também a Resolução do Banco Central no 4655/2018, que em seu Art. 5o estabelece que “I – redução, ser precedida de comunicação ao interessado, com, no mínimo, trinta dias de antecendência;”. Eis o ato ilícito.

12. Nesse contexto, a compensação por danos morais é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor como também visa a desestimular novas condutas ofensivas por parte do recorrido.

13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, como já dito, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

14. Considerados os parâmetros acima explicitados, e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à natureza da ofensa, às peculiaridades do caso em exame, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se moderado e se amolda ao conceito de justa reparação.

15. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a falta de contrarrazões, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. o 9.099/95.